Tribunal: CARF
Processo: 13839.724388/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.724388/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprova que
suportou o ônus do seu pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.964, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13839.722215/2019-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de notificação de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal houve Dedução Indevida
de Despesas Médicas, referente à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Houve glosa
por falta de comprovação para a devida dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.724388/2019-45
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.724388/2019-45

Consta Impugnação em que o contribuinte requer que seja declarada a
insubsistência correspondente ao crédito tributário apurado por ser indevido, já que os
pagamentos das despesas declaradas estão respaldados em documentos assinados pelos
profissionais e entidades que lhe prestaram os serviços, com todos os dados exigidos pela
legislação pertinente. Informa que realizou os pagamentos todos em espécie, pois não faz uso de
cheques. Os recibos constam nos autos, bem como os extratos bancários.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela procedência
parcial da Impugnação.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que repete os
argumentos da Impugnação, sem apresentar novos documentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente conheço da peça recursal, dada a tempestividade.
Cientificado em 16/01/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 12/02/2020.
Dedução de despesas médicas. Comprovação
Inicialmente, cabe destacar que o Conselho editou a Súmula CARF no
180, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, em que
assenta a questão da seguinte forma:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Ainda que a vigência da Súmula se dê somente em 16/08/2021, não
há dúvidas de que o CARF já entendia a questão neste sentido,
como se vê na Súmula CARF no 40, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em 08/12/2009:
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado
de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente
pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a
qualificação da multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.724388/2019-45

Da análise dos extratos bancários apresentados pela Contribuinte, a
movimentação bancária demonstra que há uma certa regularidade de
saques, tanto da Conta Corrente quanto da Conta Poupança. É dizer,
constata-se que havia, ao menos à época, o costume de se fazer grande
quantidade de saques e que a contribuinte utilizava o dinheiro como
moeda de forma recorrente.
No entanto, ainda que houvesse disponibilidade econômica, não houve a
demonstração do liame entre os diversos saques e o pagamento das
despesas médicas. Dado que não há coincidência, ao menos próxima,
entre datas e valores dos saques e das datas constantes nos recibos
apresentados, não há como se considerar que os montantes sacados foram
destinados ao pagamento das referidas despesas.
Em outras palavras, não há o cruzamento entre as informações e as
provas apresentadas pela Recorrente, que não se desincumbiu do seu
ônus de comprovar os pagamentos.
Ad argumentando, ainda que não seja o objeto da lide, os recibos
apresentados não preenchem os requisitos legais, são recibos simples em
que não constam endereço.
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário, e no mérito, nego
provimento.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.966 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.724388/2019-45

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Original